Tribunal: TCU
Processo: 043.000/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 425/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.000/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilmar Jose dos Santos (XXX.579.548-XX); Ivone Missae Cubo Dohi (XXX.264.888-XX); Tulio Vitor Stefani (XXX.324.078-XX); Valdemar Aparecido Lopes (XXX.927.228-XX); Valeria Lana Macedo de Camargo (XXX.223.056-XX); Vanessa Cristina Spinillo Louzada (XXX.869.218-XX); Vania Delorenzo (XXX.581.018-XX); Vinicius Santos Rocha Pitta (XXX.375.208-XX); Vivianne Chelio (XXX.345.248-XX); Wagner Hune de Oliveira (XXX.599.458-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.